Tribunal: TJMT
Processo: 1044613-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044613-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (AGRAVADO), GUILHERME LAZZARIS FERLIN - CPF: 041.705.261-80 (AGRAVADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), RAFAEL FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 026.484.250-20 (ADVOGADO), DANIEL FELIPE TOMAZI MOREIRA CAUMO - CPF: 024.049.130-00 (ADVOGADO), JOSIAS PEREIRA NEVES - CPF: 139.148.016-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução, atribuiu efeito suspensivo, determinando a suspensão da execução e a abstenção de atos constritivos e de inscrição em cadastros de inadimplência, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se há probabilidade do direito diante da alegada frustração de safra e pedido de prorrogação da dívida rural; (iii) determinar se há perigo de dano e suficiência da garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da garantia do juízo, conforme interpretação conjunta dos arts. 919, §1º, e 300 do CPC.

Os documentos apresentados pelos embargantes demonstram, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de estiagem e frustração de safra, bem como tentativa de prorrogação da dívida rural com base no Manual de Crédito Rural.

A alegação de fragilidade probatória suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, incompatível com o âmbito restrito do agravo de instrumento.

O perigo de dano se evidencia pelo risco de constrição patrimonial comprometer a atividade produtiva rural, cuja continuidade depende de fluxo financeiro mínimo.

A constrição de bens, ainda que não diretamente ligados à produção, pode afetar a estrutura econômica global do devedor, justificando a medida suspensiva.

A garantia do juízo por meio de bens imóveis foi considerada suficiente pelo juízo de origem, cuja valoração deve ser prestigiada na ausência de ilegalidade evidente.

O agravo de instrumento possui cognição limitada, não permitindo reavaliação aprofundada de provas ou substituição do juízo singular na análise fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo. 2. A demonstração sumária de frustração de safra e tentativa de prorrogação de dívida rural é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito. 3. O risco de constrição patrimonial que comprometa a atividade produtiva configura perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução. 4. A suficiência da garantia do juízo, reconhecida pelo magistrado de origem, deve ser mantida na ausência de prova inequívoca de inadequação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1018511-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/08/2025. ****

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1044613-37.2025.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: GUILHERME LAZZARIS FERLIN E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, ajuizados por
Guilherme Lazzaris Ferlin e outro
, nos seguintes termos
“ATRIBUO efeito suspensivo aos embargos, determinando a suspensão da Execução n° 1017371-17.2024.8.11.0040 até o julgamento final destes embargos; 3) DETERMINO que o embargado se abstenha de adotar medidas de constrição patrimonial e de inscrição dos embargantes em cadastros de inadimplência referentes ao débito discutido nestes autos;”.

O Banco Agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de comprovação de frustração de safra; (ii) intempestividade do pedido de prorrogação; (iii) insuficiência das garantias ofertadas; (iv) inexistência de risco de dano grave; e (v) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.

Menciona
“não há comprovação do alegado direito subjetivo à prorrogação porque ele passa, necessariamente, pela comprovação (i) da sua incapacidade de pagamento como decorrência direta de dificuldades de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos e/ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, bem como (ii) do pedido administrativo ter sido realizado antes do vencimento ou até 30 de junho de 2025 e que tenha sido negado pelo credor, O QUE NÃO FOI CUMPRIDO.”.

Argui
“NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE A ESTIAGEM TENHA, DE FATO, AFETADO PERDA NA PRODUÇÃO DE SOJA, uma vez que o “laudo” apresentado é produzido unilateralmente e ainda, há comprovação de que, apesar da ocorrência de estiagem, no período mencionado pelos Embargantes, a colheita da safra de soja, ainda assim, superou as expectativas. No mais, não há qualquer outro documento que comprovasse, de fato, a alegada perda produtiva, portanto, NÃO HÁ PROBABILIDADE DO DIREITO, nos termos utilizados como fundamento para conceder o efeito suspensivo.”.

A LIMINAR FORA INDEFERIDA

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1016843-46.2025.8.11.0040, que recebeu os embargos e lhes atribuiu efeito suspensivo, determinando a suspensão da execução correlata.

Sustenta a parte Agravante, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à probabilidade do direito, ao perigo de dano e à suficiência da caução ofertada.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da legalidade da decisão que, em sede de embargos à execução, atribuiu efeito suspensivo ao feito executivo, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Em regra, os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo, todavia, o Magistrado atribuí-lo quando presentes, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória: a probabilidade do direito e perigo de dano, e desde que garantido o juízo.

A lei não exige certeza do direito alegado, mas a demonstração de sua plausibilidade, devendo a regra deve ser compreendida em harmonia com o art. 300 do CPC, que disciplina a tutela de urgência, evitando-se que a execução produza efeitos gravosos irreversíveis diante de situação juridicamente relevante.

No caso concreto, quanto à probabilidade do direito, verifica-se que os Embargantes instruíram a demanda com documentação que,
em juízo de cognição sumária
, indica a ocorrência de estiagem e a consequente frustração de safra, bem como a tentativa de prorrogação da dívida rural com fundamento no Manual de Crédito Rural.

Embora o Agravante sustente a fragilidade do laudo técnico apresentado, afirmando tratar-se de documento unilateral e insuficiente, tal insurgência não se mostra apta, neste momento processual, a afastar a plausibilidade do direito alegado. Isso porque a análise aprofundada da robustez probatória demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento.

Ademais, não se pode perder de vista que a cognição exercida na origem é sumária, bastando a presença de elementos indiciários aptos a sustentar a verossimilhança das alegações.

No tocante ao perigo de dano, a decisão agravada destacou o risco de inviabilização da atividade produtiva rural em decorrência da adoção de medidas constritivas. Tal fundamento revela-se juridicamente adequado, especialmente considerando a natureza da atividade desenvolvida pelos Agravados, cuja continuidade depende de fluxo financeiro mínimo.

A alegação do Agravante de que o bem objeto de eventual constrição não se confunde com a área de produção não afasta, por si só, o risco de dano, pois a constrição patrimonial pode comprometer a estrutura econômica do devedor como um todo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. CAUÇÃO SUFICIENTE MEDIANTE IMÓVEL RURAL COM VALOR REMANESCENTE SUPERIOR AO DÉBITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR COM PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. LEI Nº 9.138/1995. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO PELA POSSÍVEL CONSTRIÇÃO DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE PRODUTIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1011249-96.2024.8.11.0004, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos contra execução de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº C31021805-1, no valor de R$ 1.000.000,00, sob o fundamento de que a execução não se encontrava garantida e que na tutela provisória concedida em ação mandamental paralela não foi deferida a suspensão da exigibilidade dos créditos. O agravante sustenta ter oferecido caução idônea consistente em imóvel rural avaliado em R$ 51.354.152,00 e que tramita ação mandamental anterior na Comarca de Piranhas/GO visando à prorrogação da dívida rural com fundamento na Lei nº 9.138/1995.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se constitui inovação recursal e supressão de instância o pedido de declaração de impenhorabilidade de veículo automotor (caminhonete Toyota Hilux) alegadamente utilizado na atividade rural, quando tal matéria não foi objeto de deliberação específica pelo juízo de origem; (ii) analisar se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à suficiência da caução oferecida (imóvel rural denominado Fazenda Serra Azul) e aos pressupostos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e (iii) examinar se existe prejudicialidade externa entre a ação mandamental de prorrogação de dívida rural em trâmite na Comarca de Piranhas/GO (processo nº 5637388-47.2024.8.09.0125) e a execução que originou os embargos, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento submete-se ao princípio da dialeticidade, devendo haver correlação entre a matéria decidida em primeiro grau e aquela impugnada perante o tribunal, sendo vedada a introdução de questões não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

4. O requisito da garantia da execução encontra-se devidamente preenchido, considerando que o imóvel rural oferecido como caução (Fazenda Serra Azul, matrícula 18.816) possui valor de avaliação técnica de R$ 51.354.152,00, que mesmo deduzidas as hipotecas existentes no montante alegado de R$ 13.084.180,00, resulta em valor remanescente de aproximadamente R$ 38.269.972,00, quantia substancialmente superior ao débito executado, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5996732-80.2024.8.09.0125.

5. A probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pela existência de ação mandamental ajuizada anteriormente à execução, na qual se discute a prorrogação da dívida rural com fundamento na Lei nº 9.138/1995, que estabelece a possibilidade de alongamento de dívidas originárias de crédito rural em caso de dificuldades de pagamento decorrentes de fatores adversos, indicando possível inexigibilidade do título executivo no momento da cobrança executiva.

6. O perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de constrição de bens essenciais à atividade produtiva rural do agravante, antes da definição acerca da exigibilidade da dívida na ação mandamental, podendo causar prejuízos de difícil ou impossível reparação.

7. Configura-se inequívoca prejudicialidade externa entre a ação mandamental em trâmite na Comarca de Piranhas/GO e a execução objeto dos embargos, uma vez que o julgamento da primeira pode determinar a inexigibilidade da dívida que embasa a segunda, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, justificando a suspensão para evitar decisões conflitantes e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar parcialmente acolhida para não conhecer do pedido de declaração de impenhorabilidade do veículo automotor por inovação recursal. Recurso provido no mérito para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução até o julgamento final dos embargos ou da ação mandamental em trâmite na Comarca de Piranhas/GO, sob o nº 5637388-47.2024.8.09.0125, o que ocorrer primeiro.

Tese de julgamento:"1. Constitui inovação recursal e supressão de instância o pedido de declaração de impenhorabilidade de bem não apreciado pelo juízo de origem. 2. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, sendo suficiente a caução cujo valor supera significativamente o débito executado, mesmo considerando ônus preexistentes. 3. A existência de ação mandamental anterior discutindo a prorrogação de dívida rural configura probabilidade do direito e prejudicialidade externa que justificam a suspensão da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 313, V, "a", 919, § 1º, e 1.013; Lei nº 9.138/1995, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento 10274793120248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 21/11/2024; TJGO, Agravo de Instrumento 5996732-80.2024.8.09.0125, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câm. Cív., j. 07/02/2025; STJ, Súmula 298.

(N.U 1018511-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)”

No que se refere à garantia do juízo, observa-se que os Embargantes ofereceram bens imóveis em caução, os quais foram considerados suficientes pelo magistrado de origem.

A aferição da suficiência da garantia constitui matéria fática submetida ao crivo do julgador singular, que detém contato direto com os elementos constantes dos autos, devendo sua conclusão ser prestigiada, salvo demonstração inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

A insurgência recursal, ao apontar suposta insuficiência ou irregularidade dos bens ofertados, carece de prova robusta e se limita, em grande medida, à mera discordância quanto à valoração da prova.

Importa destacar, ainda, que inexiste previsão legal que condicione a concessão do efeito suspensivo à prévia avaliação judicial formal dos bens dados em garantia, sendo suficiente a constatação de sua idoneidade em juízo de probabilidade.

Por fim, cumpre ressaltar que o agravo de instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, de modo que a atuação desta Corte se limita à verificação da legalidade e da fundamentação da decisão recorrida, não sendo possível a reanálise aprofundada do conjunto probatório ou a substituição do juízo de origem na apreciação das circunstâncias fáticas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026